Tribunal: TJPA
Processo: 0013082-15.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B, DO ECA.1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÃÃO DE PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÃÃO AO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES PELA PRESCRIÃÃO: POSSIBILIDADE. 1. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA APLICADA EM CONCRETO. SENTENÃA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÃÃO. REPRIMENDA FIXADA NO PATAMAR DE 1 (HUM) ANO DE RECLUSÃO, PELA PRÃTICA DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. APELANTE MENOR DE 21 ANOS Ã ÃPOCA DOS FATOS. REDUÃÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CÃDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE VERIFICA EM 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 110, Â§1Âº, C/C ART. 109, INCISO V, ART. 115, TODOS DO CÃDIGO PENAL. 2. TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÃNCIA (21/10/2011) E A DATA DE PUBLICAÃÃO DA SENTENÃA CONDENATÃRIA (06/08/2019), TORNA-SE IMPOSITIVO O RECONHECIMENTO DA EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, PELA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÃÃO AO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. 3. RECURSO PROVIDO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0013082-15.2011.8.14.0401
ORIGEM:
2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA
APELANTE:
JEFERSON DE AVIS DA SILVA
REPRESENTANTE:
ALAN FERREIRA DAMASCENO - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B, DO ECA.
1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES PELA PRESCRIÇÃO
: POSSIBILIDADE.
1. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA APLICADA EM CONCRETO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPRIMENDA FIXADA NO PATAMAR DE 1 (HUM) ANO DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE VERIFICA EM 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 110, §1º, C/C ART. 109, INCISO V, ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 2. TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (21/10/2011) E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (06/08/2019), TORNA-SE IMPOSITIVO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. 3. RECURSO PROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1º Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal, para o dia 03/08/2021, com anúncio de julgamento publicado no DJE TJ/PA do dia 30/07/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0013082-15.2011.8.14.0401
ORIGEM:
2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA
APELANTE:
JEFERSON DE AVIS DA SILVA
REPRESENTANTE:
ALAN FERREIRA DAMASCENO - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Jeferson de Avis da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2º Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA
(fls. 233-244), que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática dos
crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03, volume I), que no dia 24 de agosto de 2011, aproximadamente às 22h00min, a vítima e Romaro da Silva caminhavam no bairro do Bengui, e foram abordados pelo denunciado, ora apelante, e os menores de idade Carlos Bruno da Conceição Pereira, Patrick Williams Barata Nascimento e Yuri Castro Corrêa, quando passavam pelo Canal. Aduziu que estes roubaram da vítima sua mochila contendo roupas, celular e dinheiro. Relatou que a autoridade policial foi acionada pela vítima, e saiu em busca dos suspeitos, descobrindo sua localização, oportunidade em que foram encontrados os três menores infratores e o ora apelante.

Salientou que todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram reconhecidos pela vítima, e confessaram a prática do delito, informando que a
res furtiva
estava na casa do ora apelante, onde veio a ser de fato encontrada posteriormente.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA.

Denúncia recebida em
21 de outubro de 2011
, às fls. 94, volume I.

Defesa Prévia, às fls. 101-107.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, às fls. 173-174, volume I, fls. 197-199 (mídia), volume I, e fls. 224-225, volume II.

Memoriais Finais do Ministério Público, às fls. 226-227, volume II.

Alegações Finais da Defesa, às fls. 228-230, volume II.

Sentença condenatória prolatada em
06 de agosto de 2019
, às fls. 233-244.

Recurso de apelação interposto em 27 de janeiro de 2020, às fls. 257, volume II.

Em suas
razões recursais
(fls. 267-269, volume II), a combatente defesa postulou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do ora apelante em relação ao crime de corrupção de menores, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 275-275, verso, volume II), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 278-280, volume II), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja declarada extinta a punibilidade do ora apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Jeferson de Avis da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2º Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA (fls. 233-244), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

Em suas razões recursais (fls. 267-269, volume II), a combatente defesa postulou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do ora apelante em relação ao crime de corrupção de menores, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
:

Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado.

Segundo o magistério de
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus, 2012. p. 716)
:
¿
Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
¿.

Na hipótese em análise, o ora apelante foi condenado à pena de
1 (hum) ano de reclusão
, pela prática do
crime de corrupção de menores
, tipificado no
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
.

Portanto, dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, consoante leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: ¿
a
prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
¿.

Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de
1 (hum) ano de reclusão
, pelo
crime de tentativa de furto simples
, verifica-se o prazo prescricional de
4 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: ¿
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
¿.

Não obstante, observo que o ora apelante faz jus à redução da contagem do prazo recursal pela metade, por ser, à época dos fatos, menor de 21 anos de idade, consoante preconiza o
artigo 115, do Código Penal
: ¿
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
.¿

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia

(21/10/2011)
e a
data de prolação da sentença condenatória (06/08/2019)
, transcorreu
lapso temporal superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA EM PATAMAR INFERIOR A 2 ANOS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
-
Condenado o réu a pena inferior a 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, e inexistindo no recurso da acusação, tem-se que o prazo para a verificação da prescrição regula-se em 4 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do CPB. -
Constatado que entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença decorreu lapso temporal mais que suficiente para o reconhecimento da prescrição, cabe à instância revisora, em preliminar de ofício, declarar extinta a punibilidade
.
(TJ/MG - APR: 10431110004444001 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 21/09/2017, Câmaras Criminais/ 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2017).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA OS APELANTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação dos réus à pena de 2 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 4 (quatro) anos. 2.
Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data de publicação da sentença (22/01/2018) e a data do recebimento da denúncia (15/10/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade dos réus, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do CPB
.
(TJ/PA - APR: 00001199320128140124 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 15/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 16/01/2019).
Grifei
DIREITO PENAL. DESCAMINHO E CRIME DE TELECOMUNICAÇÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENAS MANTIDAS.

1.
A prescrição, depois do decreto condenatório com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada (artigo 110, caput e §1º, do Código Penal). 2. Se a sanção fixada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, a prescrição ocorre em quatro anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal). 3. Réus Jeison e Maycon, com idade inferior a 21 anos na data dos fatos, prazo prescricional reduzido em metade (artigo 115, do Código Penal). 4. Tendo o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença, resta extinta a punibilidade dos apelantes (...), restando prejudicado o julgamento do apelo
.
(...). (TRF-4 - ACR: 50005698320144047013 PR, Relator: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 17/07/2019, Publicação: 18/07/2019).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça lançado aos autos,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, ante o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de corrupção de menores
, previsto no
artigo 244-B, do ECA
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, todos do Código Penal
, mantendo irretocáveis os demais termos do édito condenatório ora hostilizado.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora